Tribunal: STF
Processo: MS 40661
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 3.886/2022/2ª Câmara (tomada de contas especial), posteriormente mantido pelos acórdãos ns. 7.930/2023/2ª Câmara (embargos de declaração) e 4.828/2025/2ª Câmara (recurso de reconsideração). Na ocasião, a Corte de Contas julgou irregulares as contas da impetrante, imputando-lhe débito, além de aplicar-lhe multa administrativa (processo n. 005.882/2019-2).

Segundo narra, o processo de controle externo teve origem em representação instaurada no âmbito do TCU, destinada à apuração de supostas irregularidades na execução do Contrato n. 23/2006, firmado com o FNDE, cujo objeto consistia na prestação continuada de serviços técnicos especializados de suporte em tecnologia da informação. Informa que, a partir dessa representação, foram adotadas providências administrativas que culminaram na instauração de tomada de contas especial, posteriormente julgada pela Corte de Contas.

Sustenta violação a direito líquido e certo de não ser sancionada, ao argumento de que estariam prescritas as pretensões punitiva e ressarcitória exercidas pelo TCU.

Defende que o termo inicial da prescrição deve ser fixado no momento em que o Tribunal de Contas teve ciência das supostas irregularidades, o que teria ocorrido no âmbito de fiscalização realizada no ano de 2009. Alega que, a partir desse marco, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal, sem a prática de atos válidos aptos a interromper a prescrição.

Afirma, ainda, a inadmissibilidade da multiplicidade de causas interruptivas reconhecida pelo TCU, por implicar esvaziamento do instituto da prescrição e afronta à segurança jurídica.

Aduz, igualmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação injustificada do processo por período superior ao prazo legal, sem a prática de atos efetivos de impulso.

Frisa que a decisão impugnada aplicou indevidamente a Resolução n. 344/2022/TCU para disciplinar a matéria prescricional, em substituição à Lei n. 9.873/1999, o que reputa ilegal, por configurar inovação normativa incompatível com o regime jurídico aplicável e com a jurisprudência do Supremo.

Alega, ademais, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, nesse contexto, a inexistência de elementos probatórios suficientes para justificar a condenação imposta, bem como a ocorrência de equívocos na quantificação do débito, especialmente quanto aos critérios adotados para apuração dos valores considerados indevidos.

Requer, ao final:

[...]
b) DEFERIR medida liminar para os fins de suspender todo e quaisquer efeitos decorrentes do Acórdão nº 4828/2025 que não deu provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pela Impetrante no Processo TC nº 005.882/2019- 2 da Segunda Câmara do TCU, em julgamento de Tomada de Contas Especial – TCE, especialmente quanto à inscrição no CADIN e medidas judiciais de execução daquele título até decisão definitiva de mérito; [...]
e) no mérito: e.1) CONFIRMAR a liminar; ou, caso assim não ocorra,
e.2) ACOLHER as prejudiciais de mérito, de prescrição e/ou prescrição intercorrente punitiva e de ressarcimento decorrentes do Acórdão nº 4828/2025 da Segunda Câmara do TCU, em julgamento de Tomada de Contas Especial – TCE, decretando a prescrição de cobrança do débito e da multa aplicados, anulando aquela decisão colegiada;

Foram prestadas informações, nas quais se suscita a decadência da impetração e, subsidiariamente, a inexistência de prescrição (eDoc 44).

A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 51):

Mandado de segurança. TCU. Contrato nº 23/2006 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Impetrante. Prestação de serviços técnicos especializados de suporte na área de tecnologia da informação, executados de forma continuada, entre 13.01.2006 a 12.01.2012. TC nº 005.882/2019-2. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. Decadência do direito à impetração. Superação do prazo de 120 dias desde a publicação da decisão impugnada no Diário Oficial da União. Parte interessada que participou do processo administrativo. Precedentes. Mérito. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Termo inicial do prazo prescricional que se dá com o conhecimento da infração pelo TCU: em 21/7/2009. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem prescricional e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão que julgou irregulares as contas do Impetrante. 
Parecer pela denegação da segurança.

É o relatório. Decido.

2. A segurança não comporta acolhimento, ante a decadência da impetração.

A Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece, em seu art. 23, o prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, para a impetração do writ.

Outrossim,  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, em regra, o termo inicial desse prazo coincide com a publicação oficial do ato, especialmente quando o impetrante participou do processo administrativo. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2020 – grifei)  

Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 
1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 
2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.
3. Agravo regimental não provido. 
(MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 11.9.2012 – grifei)

Especificamente quanto aos atos do Tribunal de Contas da União, esta Corte igualmente entende que, tendo o interessado participado do processo administrativo, com a constituição de advogado, o prazo para a impetração do mandado de segurança conta-se da publicação do ato impugnado na imprensa oficial, ainda que haja posterior notificação pessoal. Confira-se:

Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.
2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.
3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 2.9.2022 – grifei)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.
2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.
[...]
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)

No caso concreto, verifica-se que:

1) a 2ª Câmara do TCU, por meio do acórdão n. 3.886/2022, julgou irregulares as contas da impetrante, determinando o ressarcimento de valores e a aplicação de multa administrativa (eDoc 26, p. 145-178); 

2) os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Acórdão n. 7.930/2023 – 2ª Câmara (eDoc 27, p. 84-102);

3) o recurso de reconsideração interposto foi desprovido pelo acórdão n. 4.828/2025 – 2ª Câmara (eDoc 29, p. 113-141), publicado no Diário Eletrônico da Corte de Contas, Caderno de Deliberações do TCU e dos Relatores, n. 148, Ata n. 27/2025, em 14.8.2025 (eDoc 13, p. 1);

4) a impetrante encontrava-se regularmente representada por advogados constituídos no processo administrativo, pelos advogados Dr. Adiel Alecrin (OAB não informada), Dra. Luisa Peixoto Sousa (OAB/DF 64.496) e Dra. Melanie Costa Peixoto (OAB/DF n. 14.585), conforme consta do portal eletrônico do TCU1.  As 2 últimas, inclusive, subscrevem a petição inicial desta ação (eDoc 1).

Nesse contexto, o termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia útil subsequente à publicação do acórdão impugnado, qual seja, 15.8.2025.

Considerando que a presente impetração somente foi protocolada em 16.12.2025 (eDoc 31), evidencia-se o decurso do prazo de mais de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, configurando-se a decadência.

3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar (Lei n. 12.016/2009, art. 10, e RISTF, art. 21, § 1º).

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente